Tribunal: TJSP
Processo: 3002316-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE- REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3002316-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
APARECIDA MARIA SEWAYBRICKER GURZONI, MÁRCIA VENTANILHA,
MAGDALENA SILVEIRA FRANCO, FIDELÍCIO BASTOS QUEIROZ, LONIA
AUSMA GARROS, JOSÉ BONFIM FRANÇA MEIRELLES, JOANA APARECIDA
GARCIA DA SILVA, ANTÔNIO BRUNO TENAN, APARECIDA MANSANO DA
SILVA, IVANI SAMPAIO TAVARES, MARIA ANTONIETA RAMALHO DE
MENDONÇA, ARY ANTÔNIO ABDALA, HIDEKA WATARI, DÉCIO CARDOSO,
DENÉSIO ANTÔNIO GUILLEN, GENOVEVA CARDOSO DEL BIANCO, ELIANA
D AVILA ISOLA, ELZA D AMBROSIO BUSATO, FRANCISCO MALFA,
EWERTON MARCHETTO ZARATE, FATMA DE SETTI LATANCE, VERA
LÚCIA JOSÉ PEDRO SALLES MARIA, THAIS VIANNA LIMA CARDOSO,
MARILENE FERREIRA DE CASTRO MARCHETTO ZARATE, ORLANDA
TALHAS, PAULO ROBERTO COSTA, MÉCIA DE ARRUDA BOTELHO E
CUNHA, MARIA THEREZA DE GODOY RIBEIRO DA MATTA, MYRTHES DEL
ROSSO BUENO SILVEIRA e MARIA MADALENA MACHADO, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002316-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002316-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Embargos de Declaração:
3002316-37.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
São Paulo 11a. Vara de Fazenda Pública
Embargantes: Antonio Bruno Tenan e outros
Embargado:
Fazenda do Estado de São Paulo
VOTO No 39.635
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA -
IMPOSSIBILIDADE- REJEIÇÃO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra os termos do
v. acórdão de fls. 84/89 que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela FESP para o fim de reconhecer que em razão das reestruturações
das carreiras dos servidores FRANCISCO MALFA e HIDEKA WATARI, não há
falar em apostilamento ou percepção de diferenças pretéritas, pois prescritas.
Em síntese, sustentam a existência de omissão no v. acórdão ao
argumento de que o decisum deixou de analisar que a mera reestruturação não
será suficiente para limitar a incorporação do percentual necessário à
reparação do prejuízo, apurado de acordo com a correta sistemática da Lei
Federal no 8.880/94, em virtude da não conversão para URV.
Aduzem que o ponto 6 da ementa do STF é essencial para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002316-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
alcance da limitação, exigindo-se que a nova remuneração for superior ao
salário anterior acrescido daquele índice; caso contrário, impõe a criação de
uma VANTAGEM PESSOAL (VPNI) “EM MONTANTE NECESSÁRIO PARA
QUE NÃO HAJA UMA OFENSA AO PRINCÍPIO” DA IRREDUTIBILIDADE.
Tempestivo.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos
embargos declaratórios à existência no acórdão embargado de omissão,
contradição ou obscuridade, considerando-se estes como temas que caso tivessem
sido apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022, CPC).
No caso, contudo, não há nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão, o qual foi suficientemente fundamentado e claro,
mostrando-se os embargos nitidamente infringentes do julgado.
Com efeito, claramente consignou-se em sede de julgamento, na
esteira do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 561.836-RN, que
em havendo reestruturação das carreiras dos autores por leis específicas, este
seria o termo final para fins de eventual apuração de diferenças remuneratórias.
Como se denota, o que buscam os embargantes, por meio deste,
é a inversão do decidido, inadmissível em sede de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002316-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Mais precisamente, o v. acórdão pronunciou-se sobre o que
deveria, ao passo que o inconformismo da embargante não pode ser discutido nos
estreitos limites do recurso em comento.
Ademais, a teor do inciso IV, do parágrafo 1o, do art. 489 do
Novo CPC, o julgador não está obrigado a enfrentar argumentos deduzidos no
processo que não são capazes de infirmar a conclusão por ele adotada, impondo-
se apenas que a decisão seja fundamentada, aplicando ao caso concreto a
legislação considerada pertinente, o que ficou demonstrado.
Ressalva-se, por oportuno, a disposição contida no art. 1.025,
CPC, segundo o qual: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso em que o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Isto posto, rejeito os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator